Tribunal: TJMT
Processo: 1025884-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025884-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO DA SILVA - CPF: 163.064.901-59 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), RAMONA SILVEIRA FERREIRA ROBERTO - CPF: 107.286.431-20 (APELANTE), SANDRA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 206.755.691-68 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), AURELIO CORNELIO DA SILVA - CPF: 346.671.801-53 (ASSISTENTE), ELVIO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 037.523.056-49 (ASSISTENTE), Rodrigo Santos Ferreira Siqueira (ASSISTENTE), Zebino José da Silva (ASSISTENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFTER ALVES E SILVA LTDA - CNPJ: 23.287.802/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDES GONCALVES DE LIMA - CPF: 545.611.591-34 (ADVOGADO), MALDO FIGUEIREDO SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), MALDO FIGUEIREDO SA - CPF: 535.717.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. TEORIA DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. PRAZO SUPERIOR A 15 ANOS. ÁREA INTEGRALMENTE OCUPADA E UTILIZADA. ALEGAÇÕES DE VÍNCULO PESSOAL E INFLUÊNCIA POLÍTICA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA POSSE AD USUCAPIONEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. Caso em exame

Apelação interposta por João Roberto da Silva e Ramona Silveira Ferreira Roberto contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária, reconhecendo a prescrição aquisitiva sobre imóvel urbano de 807,52 m2, situado no Município de Acorizal/MT, com fundamento na posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida pela autora por prazo superior ao exigido em lei.

2.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal versa sobre:

i) a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação para apresentação de alegações finais;

ii) a suposta falta de fundamentação da sentença quanto ao tempo de posse considerado;

iii) a alegação de ausência de comprovação da posse sobre a totalidade da área usucapida;

iv) a possível interferência indevida de vínculo pessoal e influência política na manifestação do município sobre o feito.

3.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, pois, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais não gerou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.

5.

O requisito temporal da usucapião extraordinária foi devidamente fundamentado na sentença, que analisou prova documental e testemunhal confirmando o exercício da posse contínua, incontestada e produtiva por mais de 25 anos.

6.

A extensão da área usucapida foi confirmada por laudos técnicos, memorial descritivo e croqui, evidenciando que a posse abrangeu a integralidade do imóvel, independentemente da metragem constante na escritura apresentada.

7.

A existência de área não edificada dentro do terreno não afasta o animus domini, pois a posse qualificada exige apenas o exercício de atos de domínio e uso econômico do bem, o que restou comprovado.

8.

As alegações de vínculo pessoal da autora com confinantes e de possível influência política na manifestação do município não se mostram aptas a infirmar os elementos probatórios que demonstram a posse ad usucapionem, tratando-se de meras conjecturas desprovidas de repercussão jurídica na análise da prescrição aquisitiva.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A configuração da usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo exigido em lei, requisitos devidamente preenchidos no caso.”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível
JOÃO ROBERTO DA SILVA E RAMONA SILVEIRA FRREIRA ROBERTO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por Sandra Dias de Almeida que julgou procedente a ação para declarar o domínio da parte autora sobre a área de terras, com 807,52 m2 situada entre as Avenidas Nossa Senhora de Brotas e Honorato Pedro de Barros, no centro da Cidade de Acorizal/MT, destacada de uma área maior do imóvel matriculado sob n. 48.060, do 5o Serviço Notarial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital. Os rés/apelados foram condenados ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 4.000,00.

Preliminarmente defendem cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizada a apresentação das alegações finais antes da prolação da sentença, constituindo grave vício constitucional.

Requer seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para que a parte seja regularmente intimada a apresentar suas alegações finais.

No mérito suscita improcedência da usucapião, ao argumento de que a sentença carece de fundamentação quanto ao tempo de posse considerado para reconhecimento da usucapião.

Também pela ausência de prova que comprovem a posse sobre a área total, existindo apenas área construída que totaliza R$ 184,39 m2, aliada a contradição entre a área descrita na escritura de compra e venda apresentada pela autora/apelada e a área reconhecida como usucapida, pois, a escritura refere-se a uma área de 272 m2.

Seguindo, faz menção quanto ao vínculo existente com um dos confinantes que é ex genro da apelada e o croqui apresentado na inicial foi elaborado e assinado pelo sobrinho da apelada; além disso, atualmente é prefeito do município de Acorizal, o que, poderia levantar a questionamentos sobre o uso do poder público em seu benefício, especialmente no que diz respeito à manifestação do município sobre a causa, que deveria se limitar a uma simples manifestação de interesse.

Requer, ao final, seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios para R$ 8.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João Roberto da Silva e Ramona Silveira Ferreira Roberto contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por Sandra Dias de Almeida, reconhecendo seu domínio sobre imóvel urbano de 807,52 m2, localizado na cidade de Acorizal/MT, com base na posse mansa, pacífica e ininterrupta da autora pelo período necessário à prescrição aquisitiva.

A controvérsia recursal reside, preliminarmente, no alegado cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais antes da prolação da sentença. No mérito, os recorrentes sustentam ausência de fundamentação quanto ao tempo de posse considerado para o reconhecimento da usucapião, inexistência de provas aptas a comprovar a posse sobre a totalidade da área e a existência de contradições na documentação apresentada.

I – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Alegam os apelantes que a decisão recorrida é nula por ausência de intimação para apresentação de alegações finais.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, pois a ausência de apresentação de alegações finais não comprometeu o direito de defesa dos recorrentes, que pode apresentar tanto nos Embargos de Declaração, quanto no Recurso, a ratificação da sua defesa. Ademais, aplica-se ao caso a teoria da ausência de prejuízo, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. APONTADA A NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "No sistema jurídico-processual vigente, descabe declarar eventuais nulidades processuais, a exemplo da falta de intimação das partes para apresentação de alegações finais, quando não demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa do jurisdicionado" (TJSC, Apelação n. 0301119-15 .2018.8.24.0044, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 01-08-2023).” (TJ-SC - APL: 03261615520168240038, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

II – DO MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em verificar a regularidade da posse exercida pela autora/apelada, Sandra Dias de Almeida, e sua aptidão para gerar a aquisição do imóvel pela usucapião extraordinária.

Nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária se consolida pela posse contínua e incontestada, por 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé, prazo que se reduz para 10 anos quando o possuidor estabelece sua moradia habitual no imóvel ou nele realiza obras ou serviços de caráter produtivo.

A análise dos autos revela que a posse da apelada remonta ao ano de 1996, conforme demonstram documentos fiscais, alvarás, faturas de energia elétrica, declarações de confinantes e fotografias. Desde então, a autora estabeleceu no local atividade comercial de restaurante, mantendo o imóvel em plena utilização, o que atende aos requisitos exigidos pelo parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil.

A posse longeva da autora também foi reconhecida com sentença transitada em julgado, nos autos da ação de reintegração de posse n. 1008954-19.2017.8.11.0041 que tramitou perante a 2a Vara Cível de Cuiabá.

A alegação dos apelantes de que a sentença não fundamentou o tempo de posse considerado não se sustenta, pois, a decisão judicial analisou os elementos probatórios e concluiu pela existência de mais de 25 anos de posse contínua e incontestada, prazo suficiente para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Ademais, a contestação sobre a extensão da área usucapida carece de respaldo. O conjunto probatório evidencia que a posse foi exercida sobre a integralidade dos 807,52 m2 descritos no memorial descritivo e croqui anexado aos autos, sendo irrelevante eventual diferença entre a metragem da escritura de compra e venda e a área usucapida, pois o fundamento da usucapião é a posse exercida sobre o imóvel e não o título de aquisição.

Quanto à alegação de que a autora não ocupa integralmente a área usucapida, observa-se que a posse qualificada não exige a construção em toda a extensão do imóvel, mas sim a demonstração do exercício de atos de domínio sobre o bem, incluindo a utilização para fins econômicos e a manutenção do espaço. A existência de uma área livre, utilizada como estacionamento e integrada à atividade comercial, reforça a continuidade do animus domini.

No que tange às alegações de vínculo da parte autora com um dos confinantes, bem como à suposta influência política na manifestação do município, tais argumentos não se sustentam juridicamente para afastar o reconhecimento da usucapião. O fato de o croqui ter sido elaborado por parente da autora, por si só, não compromete a veracidade das informações, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios constantes nos autos. Da mesma forma, a antiga relação familiar (ex genro) com um dos confinantes não implica, necessariamente, em favorecimento indevido, sobretudo diante da existência de documentos e testemunhos que atestam a posse contínua, mansa, inclusive já reconhecida em outra ação e pacífica da área usucapienda. Quanto à atuação do município, não há demonstração concreta de qualquer desvio ou interferência capaz de comprometer a lisura do processo. Assim, tais alegações revelam-se meras conjecturas incapazes de infirmar os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Ademais, o Procurador do Município foi instado a se manifestar, e declarou não ter interesse na causa.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo a r. sentença.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro para R$ 5.500,00 os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025